Tribunal: STF
Processo: ARE 1276077
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. PROVIMENTO DE CARGOS DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 1ª REGIÃO. REGIME DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
    .......................................................................................................
    Tendo em vista que o edital impugnado foi publicado no ano de 2012, a ausência do deferimento de medida liminar que viesse a suspender a realização do certame, o recebimento da apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido tão somente no efeito devolutivo, bem como a nomeação dos candidatos aprovados pelo regime celetista, não deve mais ser determinada a alteração do Edital Normativo – CRP-01, de 02/08/2012 ou mesmo sua anulação, em razão do lapso de tempo decorrido, estando a situação consolidada pelo decurso de tempo. Precedentes desta Sexta Turma.”
    O Plenário Virtual deste Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto em sede de controle concentrado de constitucionalidade, fixou entendimento declarando “...a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ” (ADC 36/DF, ADI 5.367/DF, ADPF 367/DF, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes), cuja ementa ouso transcrever:
    “O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e o Ministro Celso de Mello, que não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, mas proferiu voto em assentada anterior, e, parcialmente, o Ministro Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 28.8.2020 a 4.9.2020.” 
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020
Ministro NUNES MARQUES
Relator